Tribunal: TJMT
Processo: 1010333-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO NATALINO AO AGRAVANTE. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA O DEFERIMENTO DO REFERIDO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE, EM CUMPRIMENTO A ORDEM EMANADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM RAZÃO DO NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DA CORTE CIDADÃ. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. GUIAS DE EXECUÇÃO DIFERENTES. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO CRIME NÃO IMPEDITIVO EM CONCURSO (FORMAL OU MATERIAL) COM O CRIME NÃO IMPEDITIVO. POSSIBILIDADE DO INDULTO. RECURSO PROVIDO.
Em cumprimento à ordem do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado o novo entendimento daquela corte superior segundo o qual: “Para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.” (STJ, AgRg no HC n. 856.053/SC)
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010333-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), WELLINGTON BITTENCOURT JACINTO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO NATALINO AO AGRAVANTE. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA O DEFERIMENTO DO REFERIDO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE, EM CUMPRIMENTO A ORDEM EMANADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM RAZÃO DO NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DA CORTE CIDADÃ. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. GUIAS DE EXECUÇÃO DIFERENTES. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO CRIME NÃO IMPEDITIVO EM CONCURSO (FORMAL OU MATERIAL) COM O CRIME NÃO IMPEDITIVO. POSSIBILIDADE DO INDULTO. RECURSO PROVIDO.

Em cumprimento à ordem do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado o novo entendimento daquela
c
orte
superior
segundo
o
qual:
“Para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.”

(STJ,
AgRg
no HC n. 856.053/SC)

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Wellington Bittencourt Jacinto
, contra a d
ecisão
prolatada pelo Juízo da
4
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
, n
o
s autos do

P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0001542-53.2015.8.11.0064
,

indeferi
ndo
seu pedido de
indulto
com base no Decreto n. 11.302/2022.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
167464696
,
almeja a reforma do referido
decisum
,
para que o benefício
acima citado
seja deferido

tal como postulado
, ao argumento de que
o delito sobre

o qual
requereu o
indulto pelo Decreto n. 11.302/2022 não
foi
cometido em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do art
.
7o (art
.
11, parágrafo único).

Nas contrarrazões
que
veem
no ID
167464698
, o Ministério Público
rebate a
s

teses
deduzida
s
pelo agravante e pugna pela manutenção da decisão
recorrida
.

Em juízo de retratação

visto
no
ID
167464699
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada
a remessa
do presente recurso
a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,

na manifestação
constante
no ID
168304199
,
opin
a
pelo desprovimento
deste
recurso
ementando seu posicionamento da seguinte forma:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECRETO No 11.302/2022 – DECISÃO DESFAVORÁVEL À DEFESA – INSURGÊNCIA DA DEFESA - MÉRITO. DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS:
EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO DE CONCESSÃO DE INDULTO - DEVE CUMPRIR INTEGRALMENTE A PENA - DESPROVIMENTO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO DO DEFENSIVO
.

Esta Terceira Câmara Criminal
julgou

o presente
agravo em execução penal na sessão virtual realizada no dia 7 de junho de 2023,
quando
lhe negou provimento (ID 171298167), mant
e
ndo
a decisão que indeferiu o deferimento de indulto natalino formulado pelo agravante.

Contra o acórdão em referência, o agravante interpôs recurso especial (ID 172968699); contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (ID 175564671); recurso especial inadmitido pela Vice-Presidente
D
esembargadora Maria Erotides Kneip (ID 177029202); razões de agravo ao Superior Tribunal de Justiça (ID 179956192) e
suas
contrarrazões (ID 183216695); juízo de retratação (ID 183391196) e
remessa ao
Superior Tribunal de Justiça (ID 183517175).

Posteriormente, aportou, neste
s

autos
, decisão unipessoal do Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, prolatada
nos autos do
Agravo em Recurso Especial n.
2.492.850
-MT, na qual, com base no entendimento
adotado
pela Terceira Seção
do Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
n. 856.053/SC, realizado em 8 de novembro de 2023, conheceu “
do agravo para dar provimento ao recurso especial
, a fim de cassar o acordão vergastado e determinar que o Tribunal de Justiça de origem, em novo julgamento, aprecie individualmente as condenações”.

Destaque no original

É o relatório.

Inclua-se em pauta da sessão virtual para
novo
julgamento deste recurso em cumprimento da ordem emanada pelo Superior Tribunal de Justiça.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de novo
julgamento do recurso de agravo em execução criminal para
cumprimento da decisão unipessoal do Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, prolatada no Agravo em Recurso Especial n.
2.492.850
-MT,
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça
.

V
erifica-se

destes autos [e do sistema SEEU], que o agravante responde ao
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0001542-53.2015.8.11.0064
,
em trâmite
no Juízo da

4
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
,
no qual
, até 25 de dezembro de 2022,
consta
va
m condenações
das seg
u
intes
:

1.

ApOrd

n.
0002664-16.2008.8.11.0010
, que tramitou perante
o Juízo da

2a
Vara
da Comarca de Jaciara
/
MT
,
em que
foi condenado
à
pena de
4
(
quatro
) ano
s
e 2 (dois) meses de reclusão,
cuja sentença
transit
ou
em julgado
em
2
de
março
de
20
09
, pela prática do crime de
roubo
;

2.

ApOrd
n.
0002790-32.2009.8.11.0010
, que tramitou perante
o Juízo da

2a
Vara
da Comarca de Jaciara
, em que foi condenado à pena de
6
(
seis
) ano
s, 7
(
sete
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão,
cuja sentença
transit
ou
em julgado em
22
de
junho
de 20
11
, pela prática do crime de
roubo
;

3.

ApOrd
n.
0002603-24.2009.8.11.0010
, que tramitou perante
o Juízo da

1a
Vara
da Comarca de Jaciara
, em que foi condenado à pena de
7
(
sete
) ano
s, 3
(
três
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão,
cuja sentença
transit
ou
em julgado em
25
de
janeiro
de 20
12
, pela prática do crime de
homicídio qualificado tentado
;

4.

ApOrd
n.
0001739-44.2013.8.11.0010
, que tramitou perante
o Juízo da

1a
Vara
da Comarca de Jaciara
, em que foi condenado à pena de
10
(
dez
) meses de reclusão,
cuja sentença
transit
ou
em julgado em
4
de
novembro
de 20
13
, pela prática do crime de
tentativa de furto qualificado
;

5.
ApOrd
n.
0003413-57.2013.8.11.0010
, que tramitou perante
o Juízo da

3a
Vara
da Comarca de Jaciara
, em que foi condenado à pena de
12
(
doze
) ano
s e 8
(
oito
) meses de reclusão, transitada em julgado em
11
de
setembro
de 20
14
, pela prática do crime de
homicídio qualificado
;

6.
ApOrd
n.
0000154-71.2015.8.11.0014
, que tramitou perante
o Juízo da

2a
Vara
da Comarca de Poxoréo
/MT
, em que foi condenado à pena de
3
(
três
) ano
s
de reclusão,
cuja sentença
transit
ou
em julgado em
4
de
maio
de 20
17
, pela prática do crime de
furto qualificado
;

7.
ApOrd
n.
0007904-03.2017.8.11.0064
, que tramitou perante
o Juízo da

3a
Vara
Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT
, em
que foi
condenado à pena de
2
(
dois
) ano
s
de reclusão,
cuja sentença
transit
ou
em julgado em
11
de
março
de 20
19
, pela prática do crime de
estelionato
;
e

8.
ApOrd

n. 1002188-38.2020.8.11.0010, que tramitou perante
o Juízo da
3a Vara da Comarca de
Jaciara
, em
que foi condenado à pena de
7
(
sete
) ano
s
, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão,
cuja sentença
transit
ou
em julgado em
6
de
dezembro
de 20
22
, pela prática do crime de
roubo
majorado
.

No caso em análise,
o

recurso
de agravo em execução
desafiou a
decisão
abaixo reproduzida
,
que indeferiu
o
pedido
deduzido pelo agravante
:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

Cuida-se de guia de execução penal atinente ao sentenciado
WELLINGTON BITTENCOURT JACINTO
. A Defesa Técnica pugna pelo reconhecimento de indulto, nos termos do Decreto no 11.302/2022 – seq. 192. Parecer desfavorável – seq. 197.

II –

Não assiste razão a Defesa.

Isto porque, prevê expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7o, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir
INTEGRALMENTE
a pena correspondente ao crime impeditivo.

Pois bem.

Denota-se que o penitente possui
33(trinta e três) anos e 11(onze) e
15( quinze
) dias
de pena a cumprir pela prática de crime impeditivo com violência, ou seja, crime impeditivo
(art. 7o, I, Decreto 11.302/2022[1])
.

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena do delito de latrocínio para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado.

Nesse sentido, em análise a Decreto de indulto natalino semelhante, o STJ possui o seguinte entendimento:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. INDULTO. DECRETO N. 8.940/2016. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO E DE 1/4 DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS ATÉ A DATA LIMITE (25/12/2016).
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - Para a concessão do indulto, o Magistrado deve examinar o efetivo cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no Decreto. In
casu
, verifica-se que o paciente não preencheu o requisito objetivo até a data limite prevista no Decreto concessivo (8.940/2016), pois até 25/12/2016, não havia cumprido integralmente a pena do crime impeditivo (tráfico de drogas), além de 1/4 (um quarto) da pena dos crimes comuns, conforme exige o art. 11, parágrafo único, bem como art. 3o, I, da referida norma. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC: 440051 RJ 2018/0054083-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2018)

Observa-se que, nos Decretos de indulto natalino anteriores, há a previsão de que as penas devem ser unificadas para a verificação da possibilidade de concessão da benesse.

Acerca do tema, o e. TJMT preconiza:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
PJe
1003933-49.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 413 - RONDONÓPOLIS AGRAVANTE: TIAGO GOMES PARANHOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A AGRAVO DE EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – INDEFERIMENTO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – SOMATÓRIO SUPERIOR A OITO ANOS – DECRETO FEDERAL N. 9.246/2017 - REQUISITO OBJETIVO – DESATENDIMENTO – ART. 119 DO CP – CONFLITO APARENTE DE NORMAS – LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALIS – AGRAVO DESPROVIDO. O indulto natalino deve ser compreendido como ato uno e indivisível, compreendendo, ainda, a observância dos requisitos disciplinados no decreto respectivo, no qual se insere, inclusive,
a necessidade de unificação das penas aplicadas quando se tratar de reeducando com várias condenações, na estrita acepção do art. 12, caput, do Decreto n. 9.246/2017. Embora, na acepção do art. 107, II, do CP o indulto esteja incluído dentre as causas legais de extinção da punibilidade, e em que pese o art. 119 do CP estabelecer que, no concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, é certo que a concessão do indulto demanda requisitos específicos, assim como a graça ou indulto individual, e a anistia, ao passo que o art. 119 do CP prevê apenas a regra geral que se torna inaplicável diante do princípio da especialidade
. Agravo provido. (TJ-MT 10039334920218110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA
SILVA ,
Data de Julgamento: 31/03/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publica
ção: 05/
04/2021)

Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade . [2]

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto
indultivo
que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

Nesse viés, até 25 de dezembro de 2022, extrai-se da aba “informações adicionais – Linha do Tempo Detalhada”, que o penitente cumpriu somente
11 (onze) anos e 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito)
dias

dias
da pena do crime impeditivo, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum
NÃO MERECE ACOLHIDA
porque não cumprido o requisito temporal.

Posto isso, fica INDEFERIDO o pedido.
[...]
.

(ID
167464695
).

Destaques no original

A
decisão unipessoal do Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, prolatada no Agravo em Recurso Especial n. 2.492.850-MT, Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na qual, com base no posicionamento adotado pela Terceira Seção daquela
c
orte
s
uperior, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 856.053/SC, realizado em 8 de novembro de 2023, deu provimento ao recurso especial interposto

por

Wellington Bittencourt Jacinto

“
a fim de cassar o acordão vergastado e determinar que o Tribunal de Justiça de origem, em novo julgamento, aprecie individualmente as condenações
”.

A propósito, a referida decisão unipessoal ficou assim ementada:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022).
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 11,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO REFERIDO DECRETO.
CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. CONCURSO NÃO CARACTERIZADO. POSSIBILIDADE DE INDULTO
. PRECEDENTE.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o decreto de indulto deve ser interpretado restritivamente, sob pena de invasão do Poder Judiciário na competência exclusiva da Presidência da República, conforme art. 84, XII, da Constituição Federal.

2.
Para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos
.

3. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023,
DJe
de 14/11/2023)
.
Destacamos

Para melhor compreensão da matéria posta em debate, abaix
o
são transcritos

alguns
dos
dispositivos do
Decreto
n.
11.302
, de 2
2
de dezembro de 20
22
–
utilizado pelo agravante para dar suporte a sua pretensão
–
,
que estabelece
u
os critérios para concessão de indulto

de pena
:

[...]

Art. 5o
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

[...]

Art. 7
o

O
indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes
:

I -
considerados
hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

II -
praticados
mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei no 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei no 13.260, de 16 de março de 2016;

IV -
tipificados
nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;

V -
tipificados
nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI -
tipificados
no caput e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei no 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1
o O
indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2
o As
vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4o.

§ 3
o A
vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6o.

[...]

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a
infrações diversas serão unificadas
ou
somadas
até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o.

[...]
.

Destacamos

Como se sabe a
concessão de indulto é ato privativo do Presidente da República, conferido por força do disposto no art. 84, XII, da Constituição Federal, devendo o órgão julgador observar os limites elencados no decreto presidencial respectivo, sendo,
a
todo evidência, vedado reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do benefício, eis que, conforme entendimento remansoso
do Superior Tribunal de Justiça
“
para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse”.

(
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, R
ecurso de
Esp
ecial
n. 1.862.914/SP,
relatado pelo
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11
.
4
.
2023,
DJe
de 13
.
4
.
2023)
.

Com efeito,
conforme
determina o

caput
do
a
rt. 5o do
Decreto n. 11.302/2022, o indulto natalino será concedido à
s
pessoa
s
condenada
s
por crime cuja
“
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
”
,
enunciando, o
parágrafo único do
aludido
dispositivo
que

“
na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Por outra vertente
,
restringindo o disposto na re
gr
a geral mencionada
no parágrafo anterior
, o
art. 7o
do
aludido
decreto
presidencial
enumera um rol de crimes que não serão abrangidos pelo benefício do
indulto natalino, denominados de
impeditivos
, dos quais se incluem
:
os
crimes considerados hediondos ou a eles equiparados(inc
i
s
o
I)
; os
praticados
mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher
(
inciso II)
;
tortura;
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
organização criminosa
; terrorismo (inciso III,
a

a

e
);
contra a dignidade sexual
(inciso IV)
;
peculato
, concussão, corrupção passiva e corrupção ativa (inciso V);
o tráfico de drogas
nas formas previstas nos
arts
.

33,

caput
, e
§
1o;
34 e 36, da Lei n. 11.343/06 (inciso VI);
crimes previstos no Código Penal Militar
,
quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V
(inciso VII)
;
os crimes previstos
dos art. 240 a 244-B do Estatuto
da Criança e do Adolescente
. Além disso, a graça
também
é
vedad
a
a
integrantes de facções criminosas
, independente
mente
do momento em que tal condição seja reconhecida.

Além disso,
foram impostas
mais algumas
exigências
prévias
para
os condenados por mais de um crime,
ficando
estipulado
no
caput

do art. 11 que “
para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no. 7.210, de 11 de julho de 1984
”
. Outrossim,
o
parágrafo único
especifica
mais um critério restritivo
para concessão do benefício do indulto,
ao determinar que
:
“
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o
”.

Destacamos

Vê-se, pois, que
ao revés
dos
decretos
presidenciais
anteriores,

o decreto
que estipulou o indulto
natalino
no ano de
2022 inov
ou
ao deixar de exigir período mínimo de cumprimento de pena
do crime a ser indultado
como requisito para a concessão do
referido benefício,

o que de plano afasta a incidência do entendimento
adotado
no Tema 8, constante na Tese n. 1
3
9 do Superior Tribunal de Justiça alegada
pelo agravante
.

C
ontudo,
o aludido ato
normativo
colocou como condição para
concessão
da causa extintiva de pena,
a exigência do cumprimento da pena pelo
s
crime
s
impeditivo
s
do benefício, quais sejam aqueles previstos no art. 7o,
tal como preconiza
o parágrafo único do art
.
11,
d
o
Decreto n. 11.302/2022
.

Desse modo
,
o indulto
natalino previsto no Decreto n.
11.302/2022
será concedido aos crimes não impeditivos quando a pena em abstrato cominada de forma individual não superar
5 (
cinco
)
anos
,
tendo o novo entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, cuja observância foi determinada no
Agravo em Recurso Especial n.
2.492.850
-MT - Sexta Turma,
estabelecido que somente no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo é que se exigirá o cumprimento integral daquele, situação que não se aplica ao agravante.

Por conseguinte, como o crime de estelionato, capitulado no
art. 171,
caput,
do Código Penal
,
objeto da sentença
condenatória
prolatada nos autos da

A
ção
P
enal n
.

0007904-03.2017.8.11.0064
,
prev
ê
pena
máxima
em abstrato inferior a
5 (
cinco
)
anos, atendendo
, pois,
ao requisito do
caput
do art. 5o
do Decreto n. 11.302/2022
,
e
porque

não foi cometido em concurso com outro crime impeditivo

o agravante faz jus
ao benefício do indulto natalino pretendido, não podendo ser levado em consideração sua
s
condenaç
ões
com trânsito em julgado pelo
s
crime
s
de
homicídio qualificado
e roubo majorado
que não fo
ram
praticado
s
no mesmo contexto daquele abrangid
o pela benesse, portanto, fora
das hipóteses de concurso (material ou formal), razão pela qual, à luz do novel entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
cuja observância foi determinada no
Agravo em Recurso Especial n.
2.492.850
-MT
,
a
decisão
recorrida
merece reparos.

Posto isso, em cumprimento da decisão do Superior Tribunal de Justiça, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo em execução interposto por
Wellington Bittencourt Jacinto
para reformar a decisão
recorrida
e, por consequência, afastar o óbice apontado na referida decisão, em relação à
s
condenaç
ões pelos delitos de homicídio qualificado e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
,
concedendo o indulto natalino
previsto no Decreto n. 11.302/2022
ao agravante, em relação ao crime de
e
stelionato
, capitulado no art. 1
71
, caput, do Código Penal, apurado nos autos da Ação Penal n.
0007904-03.2017.8.11.0064
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024